Tribunal: TJBA
Processo: 8050932-64.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8050932-64.2025.8.05.0000 Origem do Processo: Comarca de Lauro de Freitas-BA Processos de 1º Grau: 8008411-42.2025.8.05.0150 e 8135407-47.2025.8.05.0001 Paciente: Jackson da Silva de Jesus Impetrante: Aldo de Jesus Costa, OAB/BA 73.895 Impetrado: Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas-BA Procuradora de Justiça: Daniel de Souza Oliveira Neto Relator: Mario Alberto Simões Hirs HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA POR TRÁFICO DE DROGAS. INDÍCIOS DE AUTORIA E REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame Habeas Corpus impetrado por Aldo de Jesus Costa em favor de Jackson da Silva de Jesus, contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas que manteve a prisão preventiva do paciente, preso em flagrante em 04/07/2025, por suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006. A impetração sustenta que os entorpecentes estavam em poder exclusivo da corré, e que o paciente portava apenas dinheiro e cartão bancário em nome dela. Alega, ainda, ausência de fundamentação concreta, descumprimento anterior justificado por vulnerabilidade social e dependência química, além de condições pessoais favoráveis. II. Questão em discussão 2. Discute-se a legalidade e proporcionalidade da prisão preventiva, considerando os fundamentos utilizados na decisão judicial, os indícios de participação no delito, a existência de processo criminal anterior e o descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. III. Razões de decidir 3. Alegações sobre ausência de vínculo do paciente com a droga apreendida demandam revolvimento probatório, inviável na via estreita do habeas corpus. 4. A prisão preventiva foi decretada com base em fundamentos concretos, nos termos do art. 315, § 2º, do CPP, especialmente pela reiteração delitiva e descumprimento de medidas cautelares em processo anterior. 5. A quantidade e forma de acondicionamento dos entorpecentes (104 porções de maconha e 114 porções de cocaína) configuram gravidade concreta, autorizando a medida extrema. 6. A existência de outra ação penal em curso, com descumprimento de cautelares e citação por edital, demonstra a ineficácia de medidas alternativas e justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública e da instrução criminal. 7. A ação penal segue regularmente, com audiência de instrução designada, afastando alegação de ausência de contemporaneidade ou excesso de prazo. 8. Condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva, diante do histórico do paciente e da gravidade concreta do caso. IV. Dispositivo e tese 9. Habeas Corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, denegado. Tese de julgamento: "A prisão preventiva é legítima quando baseada em elementos concretos que demonstrem reiteração delitiva e ineficácia de medidas cautelares alternativas, ainda que o paciente ostente condições pessoais favoráveis." "A via do habeas corpus não comporta análise aprofundada de provas sobre o vínculo do paciente com os entorpecentes apreendidos." Dispositivos legais relevantes citados: CPP, arts. 312, 315, § 2º e 319; Lei 11.343/2006, art. 33. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus nº 8050932-64.2025.8.05.0000, em que são partes as acima indicadas. Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER EM PARTE e, na parte conhecida, DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus, nos termos do voto do relator. Salvador, [data registrada no sistema] Desembargador Mario Alberto Simões Hirs Relator